Tribunal: TJES
Processo: 5026241-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026241-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR WELDER BARREIRA GUSMAO BIATO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE USO ISOLADO DE ENTORPECENTE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INIDONEIDADE MORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, anulou o ato que declarou o autor inapto na fase de investigação social do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022. O juízo de origem determinou a reserva de vaga em favor do candidato, caso aprovado nas demais etapas do certame, além de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato do concurso público em razão de declaração de uso isolado de entorpecente há mais de uma década, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social no âmbito dos concursos públicos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando exclusões arbitrárias e desproporcionais.

A eliminação do candidato fundamentou-se na autodeclaração de uso isolado de maconha quando ainda era menor, sem que houvesse novos registros que comprometessem sua conduta social ou moral.

A ausência de ação penal e o fato do candidato ter sido informado espontaneamente ou ocorrido evidenciam boa-fé, afastando a presunção de inidoneidade moral.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506 da Repercussão Geral, adotou diretrizes para a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, reforçando a desproporcionalidade da eliminação do candidato no caso concreto.

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais corroboram o entendimento de que a eliminação de candidatos por uso pretérito e isolado de entorpecentes viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Administração Pública mantém o poder de apurar eventuais condutas contaminadas do candidato após sua posse, caso haja fatos supervenientes que justifiquem sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em investigação social de concurso público deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando quando baseada exclusivamente em uso isolado de entorpecente há muitos anos, especialmente na ausência de outros registros desabonadores.

A ausência de ação penal e a espontaneidade na declaração do fato eliminaram a presunção de inidoneidade moral do candidato.

A Administração Pública pode avaliar a conduta do candidato após sua posse, adotando as medidas cabíveis caso se confirmem comportamentos incompatíveis com o cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 506 da Repercussão Geral; STJ, REsp 2.121.548/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1051811-85.2021.8.26.0053, Rel. Eduardo Prataviera, j. 12.02.2023; TJ-DF, Apelação 0706787-17.2019.8.07.0018, Rel. Sandoval Oliveira, j. 20.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
A
pelação
C
ível
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
ID 11193391
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
que na Ação Ordinária ajuizada
por
VICTOR WELDER BARREIRA GUSMÃO BIATO
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral para anular o ato
declarou
o requerente
inapto na fase
de investigação social do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022.
Determinou, ainda, c
aso tenha sido aprovado em todas as etapas do certame vertente, a Reserva de Vaga em favor do
ora apelado
, a fim de que ele venha a ocupá-la após o trânsito em julgado deste feito e uma vez alcançada sua posição classificatória na ordem de convocação para nomeação/posse,
além de ter confirmado a medida liminar antes deferida
. Nesses termos, condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa.

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a
rgumenta em suas razões ID 11193392, em resumo que (1) a contraindicação na investigação social foi fundamentada em regra prevista no edital do certame;
(2) a Investigação Social tem como foco verificar se o candidato ingresso na PMES apresenta idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (conduta social).
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade
recursal, conheço do apelo interposto e pass
o
a analisar as suas razões.

Consta dos autos que o
apelado
submeteu-se ao concurso público para provimento de vagas para ingresso na carreira de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 001/20
22
. Alcançada a fase de investigação social, o candidato foi contraindicado por ter
declarado no formulário de investigação social que experimentou “maconha”, oferecida por alguns colegas na época, deixando claro que se tratou de um caso isolado.

Mesmo após a interposição de recurso administrativo, a contraindicação do impetrante foi mantida, conforme
D
ecisão
em Recurso Administrativo.

Observa-se, em análise dos autos, que à época dos fatos, o requerente era menor e conforme sua própria declaração fez uso entorpecente (maconha), razão pela qual foi contraindicado por contrariar o item
20
.5, ‘
b’
do Edital de regência.

É
inegável que em algumas carreiras há flagrante necessidade de que seus integrantes tenham acentuado equilíbrio mental e psicológico, maior que em outras e, certamente, os policiais
militares
incluem-se nessa exigência, que, por sua vez, não pode ser considerada peremptoriamente descabida
e
tampouco inconstitucional, por não ferir
nenhum
preceito da Carta Magna,
que
pro
íba
, implícita ou explicitamente, a utilização de tal exame em concursos públicos.

Desse modo, na aplicação das cláusulas do edital em discussão, é de se considerar que a finalidade da exclusão é impedir que sejam contratadas pessoas de conduta incompatível com o exercício da função de
Policial Militar
.

Feitas tais considerações, verific
a-se
que as condutas que motivaram a reprovação do
requerente
pela Comissão de Investigação Social não permitem concluir que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo de
pretendido
.

No caso dos autos, os fatos ocorreram há quase
15
anos, pelo uso de
entorpecente (maconha)
, quando
ainda
era menor
, sem qualquer novo fato a desabonar a conduta do
apelado
,
devendo ser destacado, ademais, que os aludidos fatos foram relatados pelo próprio candidato quando do preenchimento do formulário sobre sua vida pregressa, ou seja, não houve sequer intenção de omitir aqueles acontecimentos da comissão do concurso
.

Somado a tais fatos, deve ser tomado em consideração, ainda, que a citada ocorrência foi isolada, de modo a não refletir um comportamento costumeiro do
apelado
, circunstância evidenciada
em razão de a
referida situação não
ter
ger
ado
ação penal e o
re
corrido
não possui
r
condenação criminal de qualquer natureza, conforme atestam as certidões negativas juntadas aos autos. Em verdade, a boa-fé do apelado em relatar voluntariamente esse isolada conduta, foi o que permitiu a sua inadequada exclusão do certame.

Não se pode olvidar, ainda, que o excelso STF ao julgar o Tema da Repercussão Geral nº 506,
firmou tese vinculante
pela descriminalização do porte de droga para consumo pessoal, ao considerar que não comete infração penal quem tiver consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, que fica sujeito à apreensão da droga e à aplicação de sanções de caráter não penal.

Inclusive, e
m recente
julgamento no qual foi aplicado o Tema 506/STF, o c. STJ considerou que
“afigura-se um imperativo de justiça admitir que a
quantidade irrisória de entorpecentes denota claramente a desnecessidade e a
desproporcionalidade de intervenção do Direito Penal para sancionar a conduta que é
imputada ao ora recorrente Note-se que a desclassificação para a conduta de uso de entorpecente para consumo pessoal se dá no contexto em que se considera a natureza e quantidade da substância apreendida”

(REsp 2.121.548/PR – Relator Min. Sebastião Reis Júnior, publicado em 20/06/24).

Com efeito, diante do atual entendimento dos Tribunais Superiores acerca da descriminalização do uso entorpecente para uso pessoal, mais uma razão para
corroborar a conclusão de que os fatos narrados pelo
apelado
, perante a comissão de investigação social do certame, não são capazes de macular a sua conduta perante a sociedade e, consequentemente, impedir o seu avanço nas etapas do certame.

Para corroborar, destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
[...] Conduta social inadequada ou inidoneidade moral do autor não caracterizadas. Candidato que, demonstrando boa-fé, livremente informou já ter feito uso de entorpecente há vários anos, de forma pontual [...] 6. Eliminação do candidato do certame que não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Anulação do ato administrativo impugnado que se impõe. 7. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública: 1051811-85.2021.8.26.0053 São Paulo, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 12/02/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2023).

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE USO DE DROGA ILÍCITA UMA ÚNICA VEZ HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
[...] in casu, não é possível reputar como grave o fato levantado pela Administração (declaração do uso de maconha uma única vez em 2009, conforme informado no preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação - FIC), e sequer articular como comportamento social reprovável, incompatível com a moral e o decoro exigido para o cargo de policial militar. 5. Censurar a conduta social tendo por base declaração de utilização de substancia entorpecente ilícita de forma isolada (uma única vez), sem desdobramentos penais e de circunstâncias questionáveis, viola o princípio constitucional do amplo acesso ao cargo público e da presunção de inocência, bem assim afronta a razoabilidade e a proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07067871720198070018 DF 0706787-17.2019.8.07.0018, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 20/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/11/2019).

Acrescente-se, por fim,
ser
evidente que, uma vez aprovado e
ao
exer
cer
a atividade policial, se a futura conduta do
apelado
vier a confirmar a avaliação negativa feita por ocasião da investigação social, a Administração contará com os meios necessários à sua responsabilização. Neste momento, porém, pelas razões já apontadas, a solução correta é a manutenção do
recorrido
no certame.

Destarte
,
conclui-se
pela man
utenção da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do ES para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.